Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. CESSÃO DE CRÉDITO TRADUZIDO EM PERCENTUAL DE PRECATÓRIO (79,99%). MATERIALIZAÇÃO. CESSÃO DO REMANESCENTE (20,01%) AO PROCURADOR DO CEDENTE NA AÇÃO EM QUE EXPEDIDO O PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO CEDENTE. ORDEM DE PAGAMENTO EXPEDIDA POSTERIORMENTE. LEVANTAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO PELO MANDATÁRIO. DESCONHECIMENTO DA CESSÃO DE CRÉDITO E DO FALECIMENTO DO MANDANTE. RETENÇÃO DO PERCENTUAL CEDIDO E DESTINAÇÃO DO REMANESCENTE AOS HERDEIROS. CESSÃO SUBSEQUENTE. CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CESSIONÁRIOS. INÉRCIA. EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO CONDICIONADA À NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E DO PODER JUDICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA (CC, ART. 290). FALECIMENTO NOTICIADO AO MANDATÁRIO PELOS HERDEIROS DO EXTINTO APÓS O LEVANTAMENTO DO CRÉDITO. PAGAMENTO DO VALOR QUE NÃO LHE CABIA AOS HERDEIROS E À MEEIRA. CESSIONÁRIOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA PARTE QUE LHES CABIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO AOS CESSIONÁRIOS. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INSUBISISTÊNCIA. APELO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA SUBSIDIÁRIA. TESE ESTRANHA À CAUSA POSTA EM JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CASSAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VÍCIO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Deparando-se com a constatação de que não fora trazida à tona a supressão de qualquer ato processual, tampouco a omissão de formalidade legal essencial, por parte do Juízo a quo, atendo-se os recorrentes a imputarem erros de julgamento ao órgão judicante, não se vislumbra conjuntura suscetível de ensejar o reconhecimento de vício de procedimento e a derradeira invalidação da sentença, nomeadamente porque a argumentação formulada está atinada exclusivamente com o mérito.
3. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
4. A cessão de crédito tem sua eficácia restrita às partes envolvidas na negociação e como pressuposto de eficácia a participação ou notificação do obrigado (CC, art. 290), de modo que, em ambiente de crédito retratado em precatório, sobejando concertada cessão sem a participação do patrono do cedente, que o assistira na ação da qual germinara o direito, a quem, ademais, havia sido cedida parte do crédito obtido e, munido dos poderes dos quais dispunha, movimentara o que o assistia e repassara o remanescente aos sucessores do patrocinado por ter vindo a óbito, inviável que seja obrigado e enlaçado a cessão de crédito entabulada pelo patrocinado sem sua participação, sem sua subsequente notificação ou cientificação do ente pagador, conquanto tenha envolvido parte do crédito que lhe fora legitimamente transmitido anteriormente.
5. A movimentação da integralidade do crédito retratado em precatório pelo mandatário revestido de poderes para tanto, conquanto operada após o óbito do patrocinado, que havia cedido, inclusive, parte do crédito ao patrono, não enseja que seja responsabilizado defronte os cessionários de parte do crédito legado pelo falecido, à medida em que, aliada à boa-fé com a qual se portara o causídico, porquanto, aliado ao desconhecimento do passamento do mandante, retendo o que o assistia, repassara o remanescente aos sucessores do falecido, não pode ser responsabilizado pela cessão operada pelo extinto em duplicidade sem observância das formalidades necessárias para que o negócio se tornasse oponível ao órgão devedor e a terceiros.
6. Conquanto celebrado a cessão de crédito anteriormente à vigência da nova codificação civil, fiando-se os cessionários na imputação de responsabilidade pelo dano que experimentaram ao também cessionário e patrono do cedente, porquanto incidira o cedente em duplicidade de cessão dum mesmo crédito, que viera a ser legitimamente movimentado pelo mandatário, o que sobeja relevante para aferição dos elementos identificadores da obrigação imputados são os pertinentes à responsabilidade civil, e, assim, imputando o ilícito civil, competia-lhes evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocaram, resultando que, infirmada a imprecação, a rejeição do pedido que formulara encerra imperativo legal (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I).
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
8. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.